Tribunal: TJBA
Processo: 0000641-72.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000641-72.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: BENIVAL VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Banco Exequente contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática de não conhecimento da Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, em relação a um dos executados (Ananias Romão dos Santos), por ilegitimidade passiva, determinando o prosseguimento do feito em face do outro devedor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o pedido autônomo do Agravo Interno de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, em razão da extinção do feito sem citação válida do réu falecido antes do ajuizamento da ação (ausência de triangulação processual). III. Razões de decidir O acórdão foi omisso ao não analisar a questão dos honorários sucumbenciais, matéria de ordem pública que foi objeto de pedido expresso no Agravo Interno. A extinção da execução, sem resolução do mérito, em face do executado que faleceu antes do ajuizamento da ação e, portanto, antes da citação válida, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (ausência de triangulação processual). Conforme a jurisprudência do STJ e o Princípio da Causalidade, é indevida a condenação do Autor em honorários de sucumbência quando o processo é extinto antes da citação válida do réu, pois a relação processual não se aperfeiçoou e o Autor não deu causa à extinção nesse cenário. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração Acolhidos para sanar a omissão. Tese de julgamento: "É indevida a condenação do Exequente em honorários advocatícios de sucumbência quando a extinção da execução, por ilegitimidade passiva, decorre do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação e, consequentemente, antes da formação válida da relação processual (citação)." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238, 485, VI, 1.022, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.661/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 31/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/9/2022. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER o presente recurso. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01